Tribunal: TJDFT
Processo: 0735323-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0735323-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) ESPÓLIO DE: MARIA ELENA RODRIGUES DE FREITAS REPRESENTANTE LEGAL: ANTONIA LUCIMAR RODRIGUES MATEUS REQUERIDO: DORVAL SANTOS DE FREITAS DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela de urgência, interposto por ESPÓLIO DE MARIA ELENA RODRIGUES DE FREITAS, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, nos autos do cumprimento de sentença de no 0711697-76.2022.8.07.0020 movido em desfavor de DORVAL SANTOS DE FREITAS. A decisão agravada determinou a suspensão do feito, nos seguintes termos (ID 20583285): “RETIFIQUE-SE o polo ativo para constar a inventariante ANTÔNIA LUCIMAR RODRIGUES MATEUS como representante legal da parte exequente. Após, SUSPENDE-SE os autos e REMETAM-SE os autos ao Arquivo Provisório, a fim de que se aguarde a integralização do capital decorrente da penhora deferida nos autos (ID. 159924449), prevista para 01/12/2038.” Em suas razões, a parte recorrente pede o deferimento da tutela de urgência para determinar a transferência dos valores disponíveis ao Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras/DF, nos autos do cumprimento de sentença no 0711697-76.2022.8.07.0020, a uma conta judicial disponível ao Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Águas Claras/DF, nos autos do inventário no 0723826-79.2023.8.07.0020. No mérito, seja dado provimento ao presente recurso, confirmando-se a decisão que concedeu a tutela de urgência. Argumenta que, em sendo mantida a decisão agravada, os valores creditados em conta judicial vinculada ao cumprimento de sentença no 0711697-76.2022.8.07.0020 somente estarão disponíveis para partilha em 2038, oportunidade na qual a herdeira/representante do espólio estará com quase 90 anos de idade, caso ainda esteja viva, sendo a medida injusta e desarrazoada, tomada em prejuízo ao postulado garantidor da razoável duração do processo e da dignidade da pessoa humana, razão pela qual imperiosa a reforma da decisão (ID 63231260). É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e dispensado o preparo, pois deferida na origem a gratuidade de justiça (ID 130941567 - pág. 2). Os autos de origem são eletrônicos, dispensando a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença movido pelo ora agravante em face de Dorval Santos de Freitas, executado, no qual se pretende a satisfação do débito de R$ 135.327,35 (cento e trinta e cinco mil trezentos e vinte e sete reais e trinta e cinco centavos), conforme ID 147500804 dos autos originários. Conforme consta, o Juízo a quo determinou a penhora de 10% da remuneração líquida da parte executada, até a quitação do débito (ID 159263925). Ao ID 173393934, o Juízo a quo decidiu pela transferência dos valores constritos para uma conta judicial vinculada aos autos de no 0703464-90.2022.8.07.0020 (processo de inventário - ID 173456193), este processo, todavia, foi extinto (ID 175047567). Em seguida, os autos originários foram suspensos para abertura de novo processo de inventário, a fim de que fosse “partilhado os valores pertencentes ao aludido espólio, que estão sendo descontados na folha de pagamento” (ID 176138704). Ato contínuo, noticiou-se nos autos ter sido aberto novo processo de inventário: autos no 0723826-79.2023.8.07.0020 (IDs 179699886 e 179699889). Entretanto, a decisão agravada determinou a suspensão dos autos “para aguardar a integralização do capital decorrente da penhora deferida nos autos (ID 159924449), prevista para 01/12/2038” (ID 205832856). Disto sucedeu a interposição do presente recurso, através do qual a parte recorrente objetiva a determinação de transferência dos valores disponíveis no processo de origem a uma conta judicial disponível ao Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Águas Claras/DF, nos autos do inventário (0723826-79.2023.8.07.0020) (ID 63231260). Sobre a questão, é cediço ser de competência do Juízo do inventário a reunião de todos os bens e direitos deixados pelo falecido, a fim de que eventuais débitos por ele deixados sejam quitados ou mesmo para efetivação da partilha entre os herdeiros. Por representar ativo patrimonial, o crédito oriundo da penhora determinada na origem não escapa à transferência patrimonial resultante da abertura da sucessão, nos termos do artigo 1.784 do Código Civil. Isso porque todo e qualquer bem que tenha expressão econômica deve ser inventariado e, posteriormente, partilhado. Dentro desse contexto, considerando: (i) ser incontroverso, na origem, que os valores depositados pertencem ao conjunto de bens e direitos deixados pelo de cujus e (ii) a idade avançada da herdeira/representante do espólio (já idosa), não há razão para se determinar a suspensão do processo por 14 anos, até 01/12/2038, a fim de se aguardar a integralização do capital decorrente da penhora deferida nos autos, para só então efetuar a transferência do crédito do espólio para os autos do inventário, pois a medida é deveras desarrazoada. Nesse sentido, em sendo o crédito passível de ser incluído em inventário e partilha, não há razão jurídica para indeferir o pedido de disposição de valores ao juízo universal do inventário: “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE VARA CÍVEL DE SOBREDINHO E VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE ÁGUAS CLARAS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO. SUSPOSTA POSSE EXCLUSIVA E PROPREIDADE DE FATO DO BEM. INVENTÁRIO E PARTILHA. INEXISTÊNCIA DE PREVENÇÃO. QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA COMPLEXA. FORO DO DOMÍCILIO DO AUTOR DA HERANÇA. COMPETÊNCIA TERRITORAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSBILIDADE. 1. Não se tratando de sobrepartilha de bens, não há que se falar em prevenção do juízo sucessório. 2. Conforme dispõe o art. 612 do CPC, que informa o princípio do juízo universal, o juízo do inventário é o competente para decidir todas as questões de direito e as de fato relacionadas aos bens deixados pelo falecido, mormente quando as alegações se acharem provadas por documento, devendo encaminhar para as vias ordinárias somente aquelas que se apresentarem complexas por demandarem alta indagação ou dependerem de outras provas. [...]” (0735037-75.2023.8.07.0000, Relator: Alfeu Machado, 2a Câmara Cível, PJe: 12/10/2023) - g.n. “PROCESSO CIVIL. INVENTÁRIO. PRECATÓRIO JUDICIAL. CRÉDITO PASSÍVEL DE PARTILHA. INTERESSE DE AGIR CARACTERIZADO. SENTENÇA CASSADA. 1. Ressalte-se que o artigo 1.784 do Código Civil prescreve que ‘aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários’. 2. O crédito consignado em precatório não pode ser excluído da transferência dominial resultante da abertura da sucessão, ainda que pendente de pagamento. 3. Segundo o art. 620, IV, "g", do CPC, cabe ao inventariante relacionar todos os bens do espólio, dentre os quais os "direitos e ações". Nesse passo, o crédito inscrito em precatório, inclui-se nessa qualificação jurídica, haja vista que, independentemente do momento em que efetivamente percebidos, tornam-se suscetíveis de partilha. 4. Todo e qualquer bem com expressão econômica, independentemente da sua natureza jurídica, pode e deve ser inventariado e partilhado. 5. Recurso provido.” (0003349-74.2016.8.07.0003, Relator: Josapha Francisco dos Santos, 5a Turma Cível, DJE: 13/12/2019) - g.n. Portanto, presentes os pressupostos para deferimento do pedido, notadamente a probabilidade do direito, assiste razão ao agravante, devendo ser concedida a medida liminar requerida. Pelo exposto, DEFIRO o pedido liminar para determinar ao Juízo da origem que disponibilize os valores disponíveis naqueles autos ao Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Águas Claras/DF, nos autos do inventário de no 0723826-79.2023.8.07.0020, pois a medida não traz prejuízo a qualquer das partes e privilegia , a princípio, a competência daquele Juízo para decidir acerca dos bens e direitos deixados pela falecida. Comunique-se ao juízo da origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Ao Ministério Público para, querendo, manifestar-se no feito. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília - DF, 27 de agosto de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator